Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-78.2018.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000756-78.2018.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HUENIO GLARDAN DA SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
DANUTA RAMOS DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O LAUDO PERICIAL E OS RELATÓRIOS MÉDICOS APRESENTADOS. INOBSERVÂNCIA. PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA. CONSTATADA A AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL. ELEMENTOS SATISFATÓRIOS. PREPONDERÂNCIA DA PROVA PERICIAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELOS EGRÉGIOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PÁTRIOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000756-78.2018.8.05.0145
, originários da Comarca de João Dourado, em que é Apelante
HUENIO GLARDAN DA SILVA E SILVA
, e

Apelado
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA